Tribunal: TJDFT
Processo: 0731303-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA, IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.954/2019. DISTINÇÃO DO TEMA 1.177. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que a atuação do ente estatal ocorreu de forma legal. Alega o recorrente ser inconstitucional o desconto previdenciário com base em lei federal, sem que haja autorização legislativa distrital. Afirma que o Supremo Tribunal Federal entende que a majoração de alíquota sobre a pensão militar dos policias militares deve ser promovida por meio de lei do ente federado. Invoca a inconstitucionalidade da Lei no 13.954/2019 e a ilegalidade do aumento da alíquota sem lei específica.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39333124). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 39333130).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de comprovantes de rendimento demonstra a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. No exercício de sua competência constitucional privativa (art. 22, XXI, CF), a União editou a Lei no 3.765/1960, posteriormente alterada pela Lei 13.954/2019, para dispor que a contribuição para a pensão militar deve incidir sobre as parcelas que compõem os proventos da inatividade. No ato normativo restou estabelecida alíquota para a contribuição previdenciária, o que teve sua constitucionalidade questionada.
5. No Tema no 1.177, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão e entendeu que “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."
6. Contudo, conforme entendimento das Turmas Recursais, é necessário realizar a distinção ente a questão debatida pela Suprema Corte e o presente caso, porquanto a responsabilidade financeira sobre a manutenção da polícia militar do Distrito Federal é da União, conforme art. 21, XIV, CF, o que justifica a aplicação da lei federal.
7. Conforme a Súmula Vinculante no 39 do STF: "Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal." Portanto, a sentença proferida não merece reparo, pois cabe à União, efetiva responsável pela manutenção da polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), legislar sobre a matéria.
8. Neste sentido cito os seguintes precedentes: Acórdão 1440466, 07635662720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 7/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1607496, 07633957020218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.